Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703352-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA Agravados: CRISTINA AKEMI SHIMODA UECHI e HEMIL UECHI __________________________________________________________________________________ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA, em face da decisão que, em cumprimento de sentença movido por CRISTINA AKEMI SHIMODA UECHI e HEMIL UECHI, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA para que a execução se estenda aos respectivos sócios, entre eles o ora agravante. Em suas razões recursais o agravante alega que a cobrança objeto da demanda não poderia atingi-lo, tendo em vista a comprovada existência de patrimônio pertencente à devedora primitiva e coexecutada, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, suficiente a garantir a satisfação do débito. Aduz que, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica, imperiosa a demonstração da existência de confusão patrimonial ou desfio de finalidade, o que, no presente caso, não teria ocorrido. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 80646610). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, verifico a ausência dos requisitos legais, ao menos em análise de cognição sumária, para deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Vejamos: Primeiramente, não convence o argumento de que, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessária a comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Isso porque o caso é regido pelas regras consumeristas, em virtude da natureza da relação estabelecida entre as partes, aplicando-se a Teoria Menor, a qual exige, com fulcro no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, tão somente a constatação de que personalidade seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. Quanto ao argumento de que existe bem imóvel localizado em Salvador – BA, pertencente à coexecutada OAS EMPREENDIMENTOS S/A, capaz de saldar a dívida, há que se destacar que tal fato não representa óbice ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA. Afinal, a viabilidade de penhora do referido bem não foi atestada, mesmo porque, como se pode ver da certidão emitida pelo Registro de Imóveis (ID 80646479), há inúmeras penhoras e hipotecas averbadas sobre o mencionado bem, de modo que não se pode afirmar se, após a quitação de todos os débitos da OAS EMPREENDIMENTOS S/A, havia saldo remanescente em favor dos agravados. Destaca-se, em análise aos autos, na origem, como bem afirma a decisão recorrida, é possível verificar que, ao longo do cumprimento de sentença foram adotadas diversas medidas para a localização de bens pertencentes às empresas executadas passíveis de penhora, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito. Assim, é possível concluir que, no presente caso, a personalidade jurídica se revelou como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos agravados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator